Tribunal: TJSP
Processo: 0004136-19.2015.8.26.0615
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000327937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004136-19.2015.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante EVAIR COSTA
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, para estabelecer o regime inicial
semiaberto para o cumprimento da pena de Evair Costa dos Santos, mantendo-se, no
mais, a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 11 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004136-19.2015.8.26.0615 -Voto no 41.813
2
VOTO RELATOR No 41.813
RECURSO DE APELAÇAO No. 0004136-19.2015.8.26.0615
APELANTE: EVAIR COSTA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: TANABI - 2a VARA
EVAIR COSTA DOS SANTOS APELA da r. sentença
de fls. 179/187, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Rafael Salomão Spinelli,
que julgou procedente a ação e o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 03 (três) dias
multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/2006.
A Defesa pretende a reforma da r. sentença, visando a
absolvição,
por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente,
pugna
pela
desclassificação da conduta para o artigo 28, da Lei 11.343/06, ou a substituição
da pena privativa por restritiva de direitos (fls. 368/376).
Regularmente processado o recurso, nas contrarrazões
às fls. 380/382, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pelo não provimento do apelo (fls. 390/397).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que, no dia e local indicados na
denúncia, o réu, ora apelante, trazia consigo, para fins de tráfico, 05 invólucros
contendo “maconha”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.
A materialidade restou comprovada, conforme boletim
de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de constatação provisória e
laudo de exame químico toxicológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004136-19.2015.8.26.0615 -Voto no 41.813
3
A autoria restou inequívoca.
Na fase extrajudicial, o apelante permaneceu silente
(fls. 43). Em Juízo, tornou-se revel, pois não compareceu na audiência designada
(fls. 156/157).
A corroborar os fatos, a testemunha Marcio Roberto
Pascholim, ouvido em Juízo, contou detalhes da diligência que culminou com a
prisão do acusado, ratificando os termos da denúncia. Informou que foi solicitado
para apoio ao policial militar Santiago, o qual havia recebido uma denúncia de
tráfico de drogas. Em diligência, logrou êxito em abordar o réu. Confirmou a
localização do entorpecente apreendido. Esclareceu que o acusado já estava
sendo investigado por tráfico de drogas (mídia).
No mesmo sentido o depoimento da testemunha
Michele Duarte Amaral, Investigadora de Polícia, ouvida em Juízo (mídia).
Como se pôde verificar, não há que se questionar a
autoria, que ficou devidamente comprovada, levando-se em conta as provas
trazidas aos autos, que foi totalmente corroborada pela prova testemunhal,
plenamente coerente e harmônica.
Com efeito, a valoração do depoimento dos agentes da
lei obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, pois seria
um absurdo considerar-lhe a condição funcional como fator de inidoneidade.
Assim, além de não haver qualquer indício de inidoneidade, não se vislumbrou
nenhum motivo para incriminarem falsamente o recorrente.
Assim:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever
de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação policial, age facciosamente, ou quando
se demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004136-19.2015.8.26.0615 -Voto no 41.813
4
probatórios idôneos” ( HC 74.608-0/SP; Relator Ministro Celso de Mello, J.
18.02.1997).
E ainda:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus
relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se
apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que
não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua
palavra serve a informar o convencimento do Julgador” (Ap. 186.858-3 - 1a Câm.
Criminal TJSP - Rel. Des. Jarbas Mazzoni; JTJ 176/314).
No mais, o artigo 33 da Lei 11.343/06 retrata um tipo
misto alternativo, ou seja, quaisquer das condutas descritas no dispositivo legal
caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas
vender ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer consigo,
ter em depósito, guardar substância entorpecente sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Tendo em vista o conjunto probatório seguro, a
quantidade e a forma de acondicionamento, conclui-se que a droga destinava-se
ao tráfico, sendo de rigor a condenação do acusado, ora apelante.
Logo, não subsiste a alegação da defesa de que a
droga apreendida serviria ao consumo pessoal do increpado, pois a dinâmica dos
fatos, a quantidade de drogas, e os elementos indiciários evidenciam o animus do
apelante de comercializar o entorpecente.
Ademais, por ser crime de perigo abstrato, pune-se a
conduta pelo risco que ela representa à saúde pública, não havendo a
necessidade de prova da efetiva prática de ato de mercancia, bastando que o
agente traga consigo, guarde ou mantenha em depósito substância entorpecente
com finalidade de venda.
Diante de tal cenário, o édito condenatório, nos moldes
como lançado, era mesmo imperativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004136-19.2015.8.26.0615 -Voto no 41.813
5
A pena aplicada não comporta reparos.

Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código Penal
e artigo 42, da Lei 11.343/2006, a pena base foi corretamente fixada no mínimo
legal. Na fase intermediária, ausentes agravantes ou atenuantes. Na fase
derradeira, o Magistrado “a quo” aplicou o redutor previsto no artigo 33, § 4o, da
Lei 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços), o que será mantido.
A pena pecuniária foi fixada aquém do mínimo legal,
em 03 (três) dias multa, o que será mantido, diante da ausência de recurso
ministerial.
No tocante ao regime prisional fixado na r. sentença o
mesmo comporta reparo, pois a quantidade de pena aplicada, somada ao
reconhecimento do tráfico privilegiado, autoriza a imposição do regime inicial
semiaberto, sendo suficiente para a prevenção e reprovação do delito.
Quanto à aplicação do artigo 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.736/12, a questão relativa à
detração deverá ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais, que possui
os informes suficientes a comprovar o real tempo em que o acusado permaneceu
provisoriamente preso.
Por fim, não são recomendáveis a substituição ou a
suspensão condicional da pena, por não serem suficientes para o caso em tela,
vez que crime assemelhado a hediondo, demandando maior rigor punitivo.
Do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO, para estabelecer o regime inicial semiaberto para o
cumprimento da pena de Evair Costa dos Santos, mantendo-se, no mais, a r.
sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

WALTER DA SILVA
Relator